Tribunal: STJ
Processo: 0079080-47.2019.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1989331 - RJ (2022/0063185-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EUGÊNIO PACELLI MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA
ADVOGADO
: ALOYSIO AUGUSTO PAZ DE LIMA MARTINS - RJ050859
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
RECORRIDO
: GABRIEL BARROS CAROCHA
RECORRIDO
: RAFAEL MICHILINI CAROCHA
RECORRIDO
: DANIEL MICHILINI CAROCHA
ADVOGADA
: SARAH MARIA LIMA MEDEIROS - RJ147682
INTERES.
: VIVIAN FERNANDA LACERDA MONTEIRO
OUTRO NOME
: VIVIAN FERNANDES LACERDA DE HOLANDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PATRICIA FREYER - SP348302
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DANIEL BUCAR CERVASIO - RJ104381
INTERES.
: CHEN WO XIN
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54037101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: df3654f6-0069-4b53-9a9e-d46f69680592

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: df3654f6-0069-4b53-9a9e-d46f69680592

RECURSO ESPECIAL No 1989331 - RJ (2022/0063185-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EUGÊNIO PACELLI MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA
ADVOGADO
: ALOYSIO AUGUSTO PAZ DE LIMA MARTINS - RJ050859
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
RECORRIDO
: GABRIEL BARROS CAROCHA
RECORRIDO
: RAFAEL MICHILINI CAROCHA
RECORRIDO
: DANIEL MICHILINI CAROCHA
ADVOGADA
: SARAH MARIA LIMA MEDEIROS - RJ147682
INTERES.
: VIVIAN FERNANDA LACERDA MONTEIRO
OUTRO NOME
: VIVIAN FERNANDES LACERDA DE HOLANDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PATRICIA FREYER - SP348302
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DANIEL BUCAR CERVASIO - RJ104381
INTERES.
: CHEN WO XIN
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o dispositivo legal tido como violado não possui comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da
Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EUGÊNIO PACELLI MARQUES DE
ALMEIDA HOLANDA, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ARREMATANTE IMITIDO NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO
ATRAVÉS HASTA PÚBLICA, INCLUÍDO O SUBSOLO QUE É UTILIZADO COMO
Documento eletrônico VDA52818151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:23
Código de Controle do Documento: b3235415-375b-4f5b-972f-a811a6dd42f8

SERVIDÃO PELO RECORRENTE. INCONFORMISMO DO EXECUTADO.
INFORMAÇÃO DO JUÍZO DE QUE O ARREMATANTE FOI IMITIDO NA POSSE
DO BEM, O QUE ENSEJOU A PERDA DO OBJETO RECURSAL. A LIDE VERSA
SOBRE A POSSIBILIDADE DE O ARREMATANTE SER IMITIDO NO SUBSOLO
DA LOJA ARREMATADA, QUE É UTILIZADO PELO PROPRIETÁRIO DA
COBERTURA, O PRÓPRIO EXECUTADO. NENHUMA OBSERVAÇÃO CONSTOU
DO TERMO DE PENHORA OU DO AUTO DE ARREMATAÇÃO EM RELAÇÃO À
SERVIDÃO UTILIZADA PELO RECORRENTE. QUALQUER DIREITO QUE
ENTENDA POSSUIR, DEVE O AGRAVANTE BUSCAR PELA VIA PRÓPRIA.
ACERTO DA DECISÃO. NENHUM FATO NOVO FOI APRESENTADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ fl. 128)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
O recorrente aponta violação dos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.022 do
Código de Processo Civil.
Alega que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de considerar os documentos dos autos que fazem menção
expressa à servidão.
Assevera que a imissão do recorrido na posse da garagem torna prejudicada
apenas a eficácia da decisão liminar, e não a totalidade das questões de mérito
suscitadas no agravo de instrumento.
Sem as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao
do Código de Processo Civil, a parte recorrente
art. 1.022
pretende o pronunciamento sobre os documentos dos autos que fazem menção expressa
à servidão.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho do acórdão dos embargos de
declaração:

"(...)
Como já se disse no Acórdão embargado, resta prejudicado o
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu ao arrematante
JOSÉ RIBERO CAROCHA a posse da Loja G, com subsolo e vitrine no 9, do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL, situado na Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, 959, Copacabana afirmando EUGÊNIO PACELLI MARQUES DE
ALMEIDA HOLANDA que somente a loja foi arrematada e, não, o subsolo, que
continua sob seus cuidados, já que proprietário da cobertura à qual está
vinculado aquele espaço.
Ora, a decisão que entendeu prejudicado o A. I. teve por
fundamento a informação de que o arrematante do bem levado à hasta pública
fora imitido na posse do bem (fls. 56), sendo desnecessária a análise do mérito
daquele recurso. Veja-se:
(...)
Como destacado no Acórdão embargado, procedida a penhora da
loja 'G', com subsolo e vitrine no 9, do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL, Termo
de Penhora index 1.209, não restou comprovada qualquer impugnação a
Documento eletrônico VDA52818151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:23
Código de Controle do Documento: b3235415-375b-4f5b-972f-a811a6dd42f8

respeito. Aliás, do Edital de fls. 1.524 constou a descrição do bem, conforme
Termo de Penhora (index 1.209), nenhuma referência sendo feita à servidão
então reclamada. Veja-se:
(...)
Assim, eventual direito quanto à servidão deve ser perseguido pela
via própria." (e-STJ fls. 188/190)

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de, em
tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte
.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe de
- grifou-se.)
6/12/2023

No que se refere ao
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 1.015,
verifica-se que o referido dispositivo legal não possui comando normativo suficiente para
desconstituir o acórdão atacado, pois trata do cabimento do agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário,
enquanto o aresto atacado considerou que a imissão do arrematante na posse do imóvel
torna prejudicado o recurso que busca garantir o uso de metade do subsolo vinculado
ao bem, haja vista a ausência de impugnação à penhora (e-STJ fls. 129/131).
Evidenciada a deficiência na fundamentação recursal, aplica-se, por analogia,
o óbice da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA
IMÓVEL
HIPOTECADO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
Documento eletrônico VDA52818151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:23
Código de Controle do Documento: b3235415-375b-4f5b-972f-a811a6dd42f8

HIPOTECÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
DECRETO-LEI
No
167/1967.
IMPRENHORABILIDADE RELATIVA. PRECEDENES. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTS. 333, INCISO II, DO CÓDIGO
SÚMULA No 7/STJ.
CIVIL E 799, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
INFIRMADOR
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF.
(...)
4. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial que indica
com malferido dispositivo legal desprovido de comando normativo
capaz de desconstituir o acórdão hostilizado (
.
Súmula no 284/STF)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.892.875/MG,
TERCEIRA TURMA, DJEN
- grifou-se.)
23/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PLANO DE
SÚMULA 284/STF.
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Incide a Súmula 284 do STF quando, na fundamentação recursal, se
alega violação de dispositivo legal, cujo conteúdo jurídico é dissociado
da tese defendida no recurso especial.
3. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem
regidos pela
as operadoras da área que prestarem serviços
Lei 9.656/98,
remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo,
pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos
contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da
e
.
Lei 9.656/98
Súmula 469/STJ)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura
de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
apenas uma diretriz na resolução normativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp 2.012.837/PR,
TURMA, DJe
- grifou-se.)
18/8/2023

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:23
Código de Controle do Documento: b3235415-375b-4f5b-972f-a811a6dd42f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.989.331 / RJ
Número Registro: 2022/0063185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00790804720198190000
04880371320128190001
4880371320128190001
790804720198190000
202125118198
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUGÊNIO PACELLI MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA
ADVOGADO
: ALOYSIO AUGUSTO PAZ DE LIMA MARTINS - RJ050859
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
RECORRIDO
: GABRIEL BARROS CAROCHA
RECORRIDO
: RAFAEL MICHILINI CAROCHA
RECORRIDO
: DANIEL MICHILINI CAROCHA
ADVOGADA
: SARAH MARIA LIMA MEDEIROS - RJ147682
INTERES.
: VIVIAN FERNANDA LACERDA MONTEIRO
OUTRO NOME : VIVIAN FERNANDES LACERDA DE HOLANDA
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: PATRICIA FREYER - SP348302
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DANIEL BUCAR CERVASIO - RJ104381
INTERES.
: CHEN WO XIN
Documento eletrônico VDA54007308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 4784ddb5-3544-4a5b-a2ab-29c15143d267

ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 4784ddb5-3544-4a5b-a2ab-29c15143d267